Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600046-39.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600046-39.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600046-39.2024.6.16.0035,
que julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral extemporânea, com
fundamento no artigo 36-A, da Lei n.º 9.504/97 e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(Representação ajuizada por Solidariedade- Assaí/PR em face de Michel Ângelo Bomtempo, com
fulcro no artigo 36, da Lei nº. 9.504/97 e artigo 27, § 5º, da Resolução nº. 23.610/19, na qual alegou
em síntese que o representado, Sr. Michel Ângelo Bomtempo, tem propagado em sua rede social
Facebook postagem política vinculado ao pretenso convite a convenção partidária: "Por uma
gestão que trabalha! Assaí está em pleno desenvolvimento, e para nossa cidade continuar
avançando, contamos com você! Venha unir forças em busca de uma Assaí mais próspera e com
oportunidades para todos! Conto com você na convenção Partidária do PSD. Tuti Bontempo". Por
fim asseverou que nesta impressão, o pré-candidato utiliza-se do convite para convenção
partidária para ressaltar sua gestão e realizando promessas ao pretenso futuro mandato, no intuito
de antecipar a propaganda eleitoral, que só se inicia em 16 de agosto de 2024). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE ASSAÍ (RECORRENTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MICHEL ANGELO BOMTEMPO (RECORRIDO)
IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA DE ARAUJO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44035050
18/09/2024
10:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.194

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600046-39.2024.6.16.0035 – Assaí –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE ASSAÍ
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRIDO: MICHEL ANGELO BOMTEMPO
ADVOGADO: IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA DE ARAUJO - OAB/PR20518
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
ELEIÇÕES 2024. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CONVITE
PARA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. EXALTAÇÃO DA GESTÃO E
PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que julgou
improcedente em razão da utilização da rede social Facebook para
veicular convite para convenção partidária, em publicação com
exaltação da atual gestão e busca por apoio para a continuidade do
projeto político em curso no município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o uso de
expressões na publicação configurou pedido explícito de voto; e (ii)
verificar se a publicação em rede social caracterizou propaganda
eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a menção à pretensa
candidatura e a exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato,
desde que não envolva pedido explícito de voto.

4. As expressões “Por uma gestão eficiente”, “Assaí está em pleno
desenvolvimento”, “contamos com você” e “para nossa cidade
continuar avançando”, utilizadas em convite para a convenção
Num. 44035050 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810271636000000042987765
Número do documento: 24091810271636000000042987765
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:57:02

partidária, não configura pedido explícito de voto, sendo entendida
como um pedido de apoio político para a continuidade do projeto
político que já vem sendo desenvolvido no município, o que é
permitido no contexto de pré-campanha.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a utilização
de expressões que solicitem apoio durante a pré-campanha, sem que
isso caracterize pedido de voto, desde que respeitados os limites da
legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A divulgação de convite para convenção
partidária em rede social, acompanhada de exaltação da gestão e
pedido de apoio político, sem uso de termos equivalentes a pedido
explícito de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada
ilícita. 2. O pedido de apoio político durante a pré-campanha é
permitido, desde que não seja acompanhado de pedido explícito de
voto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36 e art. 36-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no AI nº 9-24/SP, Rel.
Min. Luiz Fux; TSE, AgReg no AREspe nº 0600049-83, Rel. Min.
Carlos Horbach.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Solidariedade contra a
sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí, por meio da qual a representação
por propaganda eleitoral antecipada ajuizada em face de Michel Ângelo Bomtempo, atual prefeito
do município, foi julgada improcedente.

Num. 44035050 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810271636000000042987765
Número do documento: 24091810271636000000042987765
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:57:02

Em suas razões (id. 43969615), o recorrente afirma que Michel Ângelo
Bomtempo estaria realizando propaganda eleitoral antecipada por meio de publicações em sua
rede social Facebook.

Afirma que o recorrido utilizou-se do convite para convenção partidária, postado
em suas redes sociais, para veicular propaganda ressaltando a gestão atual e promovendo
futuras promessas, além de fazer uso de “palavras mágicas” que configuram pedido explícito de
voto.

Sustenta que, ao se utilizar da oportunidade de convidar filiados para participarem
da convenção partidária por meio de publicação em redes sociais, desvirtuou do objetivo ao qual
se destinava o evento, qual seria a apresentação da coligação e deliberação das escolhas dos
candidatos à disputa do próximo pleito eleitoral, em âmbito intrapartidário.

Requer a reforma da sentença para que sejam aplicadas ao recorrido as sanções
previstas no art. 36, § 3°, da Lei n° 9.504/97.

Em contrarrazões (id. 43969621), o recorrido defende que as publicações
realizadas nas redes sociais não configuram propaganda eleitoral antecipada, uma vez que não
houve pedido expresso de votos.

Aduz que o conteúdo das postagens tinha como objetivo apenas convidar filiados
do partido para convenção partidária, que é um procedimento interno e autorizado pelo calendário
eleitoral.

Sustenta, ainda, que o convite era direcionado exclusivamente aos filiados ao
partido, sem extrapolar o âmbito intrapartidário, conforme autoriza a legislação eleitoral.

Argumenta que o uso da expressão “Contamos com você” foi utilizado no sentido
de chamar os correligionários para o ato partidário, concluindo que as postagens estariam dentro
da legalidade e não configurariam infração eleitoral.

Ao final, requer a manutenção da sentença de improcedência.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença de 1°grau,
condenando o recorrido ao pagamento de multa no patamar mínimo estabelecido no art. 36, § 3°,
da Lei n° 9.504/97 (id. 43978503).

É o relatório.

Num. 44035050 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810271636000000042987765
Número do documento: 24091810271636000000042987765
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:57:02

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em
02/09/2024 (id. 43969611) e o recurso foi protocolado em 03/09/2024 (id. 43969616), razão pela
qual merece conhecimento.

A representação eleitoral foi proposta pelo partido Solidariedade, ao argumento
de que Michel Ângelo Bomtempo veiculou propaganda eleitoral antecipada ao divulgar convite
para convenção partidária em sua rede social Facebook, utilizando-se deste subterfúgio para
ressaltar sua gestão, já que é o atual prefeito do município e pleiteia a reeleição.

Alega ainda, que o candidato utilizou expressões com equivalência semântica ao
pedido explícito de votos na postagem.

A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, refere-se à configuração, ou não,
de propaganda eleitoral antecipada em razão do conteúdo do convite publicado na rede social do
então pré-candidato.

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a
discussão de temas políticos com vistas às eleições, “pois, perceptível que a limitação do tempo
de campanha privilegia, em medidas extensas, um conjunto de candidatos em detrimento dos
demais, urge, como decorrência, dotar de garantias a liberdade antecipada do discurso, sob pena
de se reduzir o sentido da celebração dos pleitos, transformando-os em meros instrumentos de
transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela inércia ou pela extremada visibilidade
Num. 44035050 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810271636000000042987765
Número do documento: 24091810271636000000042987765
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:57:02

inerente” (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator designado: Min. Luiz Fux).
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP) o
Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou tese
no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
Num. 44035050 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810271636000000042987765
Número do documento: 24091810271636000000042987765
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:57:02

utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
“indiferentes eleitorais”, situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para
o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação
possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e
exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance
das possibilidades do pré-candidato médio.

No que se refere ao alcance da expressão “pedido explícito de votos”, a Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que ele “poderá ser inferido não apenas de
mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"), mas também de contexto conceitual explícito
que não deixe dúvida razoável acerca da intenção de captar voto”. Esse entendimento hoje está
consolidado na redação do artigo 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a redação
atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote
em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo.

Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise
do tema, propôs-se a adoção, como critério de inferência de expressões, da doutrina
estadunidense das “palavras mágicas”, merecendo destaque a ressalva contida no voto proferido
pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões extraídas do precedente da Suprema Corte
dos EUA no caso Buckley vs. Valeo, alertou que

as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a
diversas variáveis, entre as quais o modo de colocação e o contexto.

Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é
Num. 44035050 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810271636000000042987765
Número do documento: 24091810271636000000042987765
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:57:02

imprescindível observar que a função jurídica das "magic words" no sistema americano é distinta,
pois lá o que se quer é justamente identificar o discurso eleitoral, distinguindo-o da comunicação
de questões sociais. No Brasil, contudo, o que se quer é, dentro de uma comunicação que já se
assume eleitoral, pois permitido expressamente ao candidato mencionar sua candidatura e
qualidades pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.

Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral é regulado, já
que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão proibidas de realizar discurso
político-eleitoral dado o seu estatuto tributário - bem como a fonte de recurso ser discriminada -
empresas e sindicatos, v.g., estão proibidos de financiar campanhas.

Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no
direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida de adicionar,
nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem "vote em fulano, que vai zelar
pela causa animal".

É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras mágicas"
mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley v. Valeo (1975): "vote for”
- “vote para", “elect" - “eleja”, “support" - “apoie” ou “financie”, "cast your ballot for” - “nas urnas
para”, "vote against” - “vote contra”, “defeat" - “derrote”, “reject" - “rejeite” e "Smith for Congress” -
“Fulano para o Congresso”.

Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" -
que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a menção à
futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos - todas as demais palavras do
conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser desempenhada pelo eleitor - a propaganda
concita o eleitor a dar-lhe votos. São verbos - votar, eleger, suportar, derrotar, rejeitar.

Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de
legalidade é o objetivo da norma que excepciona a vedação à propaganda eleitoral antes de 16
de agosto e regula o período de pré-campanha, que é antecipar o debate político, oportunizar
aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos, que anunciem
ao público sua intenção de concorrer.

Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal
Num. 44035050 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810271636000000042987765
Número do documento: 24091810271636000000042987765
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:57:02

Superior Eleitoral durante o julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min. Tarcísio Vieira de
Carvalho ponderou que

essa lei é “dolosa”. É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto, a
geração de candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período
eleitoral, se esse não for um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não
haverá competição. Nesse período é impossível bater um candidato que seja
conhecido por outros meios de comunicação.

Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97 é voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o eleitor e o próprio
sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos pré-candidatos, de
suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, bem como o de discutir
abertamente os problemas da sua comunidade e solicitar a apresentação de soluções é salutar
ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e àqueles que pretendem se lançar à arena política é salutar ao
desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir esse debate
deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade de expressão.

No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada foi veiculada por meio da
publicação da seguinte imagem no perfil do Facebook do recorrido Michel Ângelo Bomtempo,
antes do início da campanha eleitoral:

Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, não há irregularidade
na conduta de divulgar o referido convite.

Embora a publicação tenha sido postada em rede social, atingindo público
diverso dos filiados ao PSD ou dos convencionais, não há nele pedido explícito de voto.

É importante frisar que a restrição ao pedido de votos explícito, ainda que não se
limite ao pedido expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o pedido implícito,
conforme frisado pelo Min. Luiz Fux no voto proferido no já mencionado julgamento do AgReg no
AI 9-24. Confira-se:

Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões
semanticamente similares ao pedido explícito do voto", porquanto certamente
compreendidas pelo espírito da norma; entretanto descarto o uso de
"elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro apto à determinação
da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a noção de "pedido
Num. 44035050 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810271636000000042987765
Número do documento: 24091810271636000000042987765
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:57:02

explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo em
vista que pressupõe a existência de um ato de comunicação frontal e
retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o
latente, o sinuoso e o subentendido.

Mesmo porque, implicitamente todo o ato de pré-campanha visa à busca pelo
engajamento e a se considerar essa intenção ilícita, ficariam os pré-candidatos à mercê de uma
inaceitável volatilidade na interpretação da lei promovida judicialmente, uma espécie de "tipo
aberto psicológico" que comporta entendimentos subjetivos, aleatórios, contraditórios e
emocionais do julgador - se gesticulou, se cantarolou, se utilizou adesivo, se estava em público -
o que produziria profundo colapso na atividade lícita - e muito desejada pela democracia - da
manifestação pública.

A imposição de multas conjugada com radical dúvida sobre a interpretação da
norma paralisaria os agentes e calaria a democracia, provocando efeito colateral nocivo, o
indesejado chiling effect ou efeito inibidor:

Em um contexto legal, um efeito inibidor é a inibição ou desencorajamento do
exercício legítimo de direitos naturais e legais pela ameaça de sanção legal. Um
efeito inibidor pode ser causado por ações legais, como a aprovação de uma lei,
a decisão de um tribunal ou a ameaça de um processo; qualquer ação legal que
faria as pessoas hesitarem em exercer um direito legítimo (liberdade de
expressão ou outro) por medo de repercussões legais... Um processo iniciado
especificamente com o propósito de criar um efeito inibidor pode ser chamado de
"processo estratégico contra a participação pública", ou strategic lawsuit against
public participation (SLAPP). (https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect).

Analisando o texto com base nessas premissas, tem-se que, quanto ao uso das
expressões “Por uma gestão eficiente” e “Assaí está em pleno desenvolvimento”, tratam-se de
exaltação da gestão do recorrido e, por consequência, de suas qualidades pessoais como gestor,
o que é expressamente permitido pelo art, 36-A da Lei nº 9.504/-97,

A expressão “Contamos com você” busca o engajamento de seus seguidores aos
novos projetos que irá apresentar futuramente em sua campanha, o que não extrapola a norma
permissiva do art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

A utilização de expressões que solicitem apoio em atos de pré-campanha já foi
considerada regular pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgReg no AREspe nº
0600049-83, quando o relator designado, Min. Carlos Horbach, asseverou que

Num. 44035050 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810271636000000042987765
Número do documento: 24091810271636000000042987765
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:57:02

Do padrão normativo acima explicitado, exsurge uma linha clara de compreensão
do que se revela lícito no contexto da chamada pré-campanha: o cidadão pode
expressar nas redes sociais sua pretensa candidatura, pode explicitar as
qualidades que o habilitam para o exercício do cargo futuro, pode enfatizar
sua experiência prévia na política, pode fazer promessas políticas e – mais
importante para o exame da presente demanda – pode ainda pedir apoio
político.
Tais possibilidades de ação se revelam na conduta imputada ao agravante, que
divulgou em sua rede social – Facebook – mensagens com o seguinte conteúdo,
conforme transcrição contida na moldura do aresto recorrido:
- conto com a força do povo barracoqueirense!;
- temos o desafio de dar continuidade a uma gestão séria e comprometida com o
povo barracoqueirense;
- Contamos ainda com a força do nosso agrupamento político e o apoio do povo
barracoqueirense para juntos darmos continuidade ao projeto de crescimento de
Barra dos Coqueiros;
- conto com o apoio do povo barrocoqueirense para chegarmos ao pleito e
trabalhar cada vez mais pela nova e bela Barra. Rumo à vitória!;
- gratidão pela confiança. Rumo à vitória com fé em Deus;
- contamos com o apoio de todos.
No caso, a manifestação em apreço, tal como divulgada na rede social, em nada
discrepa da moldura normativa dentro da qual é lícita a pré-campanha, sem
caracterização de propaganda eleitoral antecipada e sem que se tenha
possibilidade de aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97.

Do precedente acima extrai-se que a utilização das expressões “conto com você”
e “para nossa cidade continuar avançando” não configura pedido explícito de votos, não apenas
porque não são semanticamente equivalentes, mas buscam apoio político para a continuidade do
projeto político que já vem sendo desenvolvido no município, conduta permitida pelo art. 36-A da
Lei nº 9.504/97.

Destarte, conclui-se que o discurso do recorrente não extrapolou os limites da
norma permissiva contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pois se restringiu a divulgar sua pré-
candidatura e solicitar apoio para a campanha, sem o emprego de expressões capazes de
configurar pedido explícito de voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente a
representação ajuizada em desfavor de Michel Ângelo Bomtempo.

É o voto.
Num. 44035050 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810271636000000042987765
Número do documento: 24091810271636000000042987765
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:57:02

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600046-39.2024.6.16.0035 - Assaí
- PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
SOLIDARIEDADE ASSAÍ - Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS DANILLO BARRETO
DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A - RECORRIDO: MICHEL ANGELO
BOMTEMPO - Advogado do(a) RECORRIDO: IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA DE
ARAUJO - PR20518.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44035050 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810271636000000042987765
Número do documento: 24091810271636000000042987765
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:57:02